Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-60.2021.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-60.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), VAGNER ZANATA - CPF: 007.273.961-45 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

nº 1001034-60.2021.8.11.0006 – Cáceres.

Agravante
:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados.

Agravado
:
Vagner Zanata.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, em que pese as alegações do agravante, não há falar em inexistência do elemento subjetivo animus de abandonar a causa, posto que foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito contudo, permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno

nº 1001034-60.2021.8.11.0006 – Cáceres.

Agravante
:
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados.

Agravado
:
Vagner Zanata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, em face da decisão proferida por este Relator, que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

Inconformado, o agravante repete os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo Magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1º, do Art. 485, do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que, muito embora tenha ocorrido a intimação do patrono para dar prosseguimento ao feito, não há intimação da decisão em nome do banco Itapeva. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Vagner Zanata, visando a apreensão do veículo marca Honda, modelo NXR 160 - 0P - Básico - BROS ESDD MIX, chassi n.º 9C2KD0810JR023057, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor laranja, placa QCU8052, renavam 1148789135.

Foi determinada por duas vezes a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento da diligência (id. 102082917) e/ou adotar as medidas necessárias para regular prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. (id. 184932682).

Diante da inércia, o douto magistrado
a quo
sob o fundamento de que a demandante abandonou a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o apelante apresentou recurso de apelação alegando que a r. sentença é nula, visto que inexistiu intimação pessoal da autora para a promoção do andamento do feito.

Este relator
negou provimento
ao recurso de apelação interposto, com fundamento no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, mantendo o
decisum
em sede de decisão integrativa (id.
190152658
).

Irresignado, o agravante maneja o presente agravo interno repetindo os mesmos fundamentos apresentados nas razões do apelo. Defende que os argumentos apresentados pelo magistrado de origem encontram-se em total desconformidade com a disposição contida no §1º do Art. 485 do Código de Processo Civil.

Segue sustentando que não houve a intimação da decisão em nome do banco Itapeva para dar prosseguimento ao feito. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator negou provimento ao apelo
sob o seguinte fundamento:

“(...)
É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, verbis:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que: “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1º, do CPC, dispõe que:“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. (...) A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 451 - grifei e negritei) Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020- PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).” (grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que o apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese às alegações do apelante, não há falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, o demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia
.
(id.
190152658
– negritei).

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024